Tribunal: STF
Processo: RE 1356052
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal de Andradina-SP, ementado nos seguintes termos: 



    “Aposentadoria especial. Policial Militar. Exercício de atividade insalubre, em seu grau máximo, reconhecida pela própria Administração Pública. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial e recebimento do abono de permanência. Admissibilidade. Outorga legal à motivação ad relationem. A sistemática dos juizados, sinela por essência, permite seja a decisão singular mantida por seus próprios fundamentos.” (eDOC 3, p. 2)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. s 5º, II, 37, caput, 40, § 4º, III, 42 e 142, § 3º, X, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que o autor, policial militar, pretende receber abono de permanência com fundamento em contagem diferenciada de tempo de serviço especial.



    Sustenta, ainda, que a aposentadoria a que faz jus o autor é regulamentada pelo Decreto-Lei 260/1970/SP. 



    Por fim, aduz que o abono de permanência não era assegurado aos militares antes da vigência da Lei Complementar Estadual 1.249/2014. (eDOC 6)



    Foram apresentadas contrarrazões. (eDOC 7)



    O Colégio Recursal da 37ª Circunscrição Judiciária de Andradina, negou seguimento ao recurso extraordinário por estar em conformidade com o entendimento firmado no tema 888 (ARE 954.408) da repercussão geral. (eDOC 8)



    Interposto agravo interno, o colegiado entendeu pela admissibilidade do recurso extraordinário e determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ADMITU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O que está em análise é a submissão dos Policiais Militares a regime diferenciado de previdência e a impossibilidade de aposentadoria especial, posto que há distinção constitucionalmente prevista, ou se, ao revés, é aplicável o mesmo entendimento adotado para os demais servidores públicos. 2. Sendo competência do Supremo Tribunal Federal dar interpretação final aos dispositivos constitucionais, deve ser regularmente processado o Recurso extraordinário interposto. Recurso Provido.” (eDOC 12, p. 2)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar, em parte. 



    Inicialmente, verifico que a controvérsia versada no presente recurso envolve determinar se está correta a sentença de primeira instância mantida pelo acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos, a qual assim assentou: 



    “Pondo fim a qualquer controvérsia, a respeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 33, determinando, até que haja edição de lei complementar específica, a aplicação, aos servidores públicos, das regras pertinentes ao regime geral de previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4º, III, da mencionada Constituição. 



    (…) 



    A existência, pois, de insalubridade, em seu grau máximo, autorizaria a conversão, de acordo com a tabela prevista no artigo 70 do Decreto 3.048/99, se pretendesse, o autor, se aposentar, cabendo observar que o período prestado, sob condição insalubre, pelo autor, supera 25 anos, do que se depreende ser inegável haver, o mesmo, preenchido, há muito tempo, os requisitos necessários para a aposentação. 



    Disto deflui a procedência do pedido, no que diz com o chamado abono de permanência (Constituição da República, artigo 40, § 19).” 



     



    No caso, o Policial Militar do Estado de São Paulo segue o disciplinado pelo Decreto-lei estadual 260/1970, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de omissão legislativa quanto à aposentadoria especial. Dessa forma, os requisitos de transferência para a inatividade eram fixados, à época do julgamento, pelos arts. 17 e 28 do Decreto-Lei 260/1970, com a seguinte previsão: 



    Artigo 17 - A transferência para a reserva, a pedido, poderá ser concedida ao Oficial que: 



    I – contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) ano, se mulher, com vencimentos e vantagens integrais do posto; 



    Artigo 28 – A reforma, a pedido, poderá ser concedida à Praça que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, com vencimentos e vantagens integrais da graduação. 



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte possui entendimento assente de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015) 



    Quanto à possibilidade de pagamento de abono de permanência aos policiais militares, rememoro que compete à lei estadual dispor sobre as condições para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação. Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente deixado de conhecer da matéria, por envolver a apreciação de direito local, como mostram os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 627.100 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.051.822 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018) 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, afastando a aplicação ao caso do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e das regras pertinentes ao regime geral de previdência social (Decreto nº 3.048/99 e Lei n.º 8.213/91), determinar que a Turma Recursal analise o preenchimento dos requisitos do abono de permanência à luz da legislação local aplicável aos policiais militares (art. 932, V, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente